Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-63.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012459-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (EMBARGADO), MORGANE DE PAULA ROCHA - CPF: 926.062.371-53 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (EMBARGANTE), MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MORGANE DE PAULA ROCHA - CPF: 926.062.371-53 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (EMBARGADO), MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU EMBARGOS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JUNTADO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NA DECISÃO EMBARGADA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL JÁ ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou embargos anteriores, alegando fato superveniente consistente em certidão de cumprimento de mandado de manutenção de posse, com o intuito de anular ou modificar a decisão colegiada já proferida, bem como de cassar a liminar de manutenção de posse e obter medidas correlatas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão embargada contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material; e

(ii) se é possível apreciar fato superveniente por meio de embargos de declaração, após exaurida a prestação jurisdicional do órgão colegiado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, restringindo-se a pleito de revisão do mérito com fundamento em fato superveniente.

4. A prestação jurisdicional do Tribunal encerrou-se com o julgamento dos embargos anteriores, inexistindo margem recursal para rediscussão da matéria.

5. A apreciação de fatos supervenientes deve ocorrer perante o juízo de primeiro grau, nos termos do sistema recursal e dos limites funcionais do órgão julgador.

6. Ausentes os pressupostos específicos de embargabilidade, revela-se inviável o conhecimento da pretensão aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o conhecimento dos embargos de declaração. 2. É incabível a análise de fatos supervenientes por meio de embargos de declaração quando já exaurida a prestação jurisdicional do órgão colegiado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA
, em face do acórdão proferido em ID 323498892, que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos por
LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA
e
MORGANE DE PAULA ROCHA
.

Em suas razões de ID 323498892/ID 328948366, a embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser anulado ou declarado sem efeito em razão de fato superveniente, consubstanciado na certidão de cumprimento de mandado de manutenção de posse (ID 212644809) juntada aos autos de origem, a qual, segundo afirma, comprovaria sua inocência quanto à prática de esbulho possessório.

Sustenta que a referida certidão demonstraria que quem efetivamente invadiu os lotes 03 e 45, objetos da lide, foi o Sr. José Maria Soares, testemunha arrolada pelos embargados.

Alega, ainda, que a decisão deste Tribunal determinou a construção de cerca dentro dos imóveis de sua propriedade (lotes 04 e 44), caracterizando esbulho inverso.

Por fim, requer a cassação da liminar de manutenção de posse, a retirada da cerca construída em seus imóveis e a devolução dos valores depositados a título de honorários periciais.

Os embargados apresentaram contrarrazões em ID 330837362, pugnando pelo não conhecimento dos embargos, sob o argumento de que a prestação jurisdicional deste Tribunal já se exauriu, conforme decisão anterior que determinou o arquivamento do recurso. Requerem, ainda, a aplicação de multa à embargante por litigância de má-fé.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certidão de ID 330425436.

No entanto, os embargos não merecem conhecimento.

Com efeito, a prestação jurisdicional deste Tribunal já se exauriu com o julgamento dos embargos de declaração anteriores (
vide
acórdão de ID 323498892), tendo sido determinado o arquivamento do recurso, conforme decisão de ID 327617394.

Não obstante, os presentes embargos não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (ID 323498892), limitando-se a trazer fato superveniente (certidão de cumprimento de mandado) e a requerer, com base nele, a cassação da liminar de manutenção de posse e outras providências.

Ocorre que os embargos de declaração não constituem via adequada para a análise de fatos supervenientes ou para a modificação substancial da decisão embargada, especialmente quando já esgotada a prestação jurisdicional deste órgão colegiado.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em apreço, como já salientado acima, a embargante não aponta qualquer vício na decisão embargada, mas pretende, na verdade, a revisão do mérito da decisão com base em fato superveniente, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ademais, conforme já esclarecido na decisão de ID 327617394, eventuais fatos supervenientes devem ser suscitados perante o juízo de primeiro grau, onde tramita a ação principal, e não nesta instância recursal, que já encerrou sua prestação jurisdicional.

Ressalte-se que o art. 493 do CPC, que trata da consideração de fatos supervenientes pelo juiz, deve ser interpretado em consonância com o sistema recursal e com os limites da prestação jurisdicional de cada órgão.

No caso de tribunal que já julgou o recurso e encerrou sua prestação jurisdicional, não cabe à análise de fatos supervenientes por meio de embargos de declaração, especialmente quando tais fatos não se relacionam com vícios na decisão embargada.

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelos embargados, entendo que, embora os embargos não mereçam conhecimento, não ficou caracterizada a litigância de má-fé da embargante, que apenas exerceu seu direito de recorrer, ainda que de forma tecnicamente inadequada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos em ID 328948366, por não apontarem qualquer vício na decisão embargada e por pretenderem a análise de fato superveniente após o encerramento da prestação jurisdicional deste Tribunal.

Mantenho
a determinação de arquivamento do recurso, conforme decisão de ID 327617394.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025